Tribunal: TJMT
Processo: 1078033-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078033-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISANIES GONCALO RODES - CPF: 207.025.311-20 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral, relativos a contratação de cartão de crédito consignado com descontos em folha de pagamento de servidor público. O apelante alega ter pactuado empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito, questionando a regularidade dos descontos, as taxas de juros aplicadas e a ausência de informações claras sobre a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prescrição ou decadência nas pretensões deduzidas; (ii) a contratação do cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado comum; (iii) o banco deve restituir valores descontados a maior e se tal restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iv) há direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo prescricional o vencimento da última parcela. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS.

Inexistência de decadência, pois o pedido inclui revisão e conversão contratual, não incidindo a regra do art. 178 do CC/2002.

Configurada falha na prestação do serviço, diante da ausência de informação adequada sobre a modalidade contratada, das condições do contrato e dos encargos aplicados, impondo-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

A restituição dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada má-fé da instituição financeira. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ.

Não há direito à indenização por dano moral, pois não comprovado dano real, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a conversão da contratação para empréstimo consignado, a restituição simples dos valores descontados a maior, e a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado comum quando evidenciada a ausência de informação clara ao consumidor. 2. A restituição de valores descontados a maior em decorrência de cobrança indevida deve ocorrer de forma simples, salvo comprovada má-fé da instituição financeira. 3. A falha na prestação do serviço bancário, por si só, não enseja indenização por dano moral se não comprovado dano real.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Moisanies Gonçalo Rodes em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral ajuizada contra Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal. Alega ter contratado empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, afirmando que recebeu os valores exclusivamente por meio de transferência eletrônica (TED), sem jamais ter feito uso de cartão físico. Sustenta violação ao dever de informação e indução em erro, em razão da ausência de transparência quanto à modalidade contratada, aos encargos incidentes e à sistemática dos descontos, o que teria resultado na perpetuação de uma dívida impagável.

Aponta, ainda, a existência de onerosidade excessiva e abusividade nas taxas de juros aplicadas, bem como a capitalização indevida. Argumenta que o contrato não estabelece número determinado de parcelas, em afronta ao disposto no art. 51, inciso IV, do CDC. Diante disso, pleiteia a conversão da contratação em empréstimo consignado, a revisão das taxas de juros para o limite de 1,65% ou 1,8% ao mês, a restituição em dobro dos valores descontados além do devido, o reconhecimento da quitação do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrarrazões, o apelante sustenta, em preliminar, a prescrição quinquenal para a reparação civil (art. 27 do CDC) e a decadência do direito à anulação contratual (art. 178, II, do CC), considerando que a contratação ocorreu em 2014 e a ação foi proposta apenas em 2024. Alega ofensa ao princípio da dialeticidade e requer o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 287537394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, nas contrarrazões, o apelado suscita, em preliminar, a ocorrência de prescrição. Contudo, cumpre esclarecer que a demanda versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação possui natureza de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo prescricional o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 22.10.2014, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

No que tange à preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC, não assiste razão ao apelado.

A leitura das razões recursais demonstra que o apelante expôs, de forma clara e objetiva, sua insurgência quanto à r. sentença, estabelecendo correlação direta entre os fundamentos do recurso e os motivos da decisão recorrida.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito recursal. Cinge-se dos autos que Moisanies Gonçalo Rodes, propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral, em face do Banco Pan S.A., alegando ser servidor público estadual e que teria contratado empréstimo consignado, cujos descontos vinham sendo realizados diretamente em sua folha de pagamento.

Sustenta, entretanto, que tais descontos estavam sendo efetuados sob a rubrica de “cartão de crédito”, modalidade que não teria sido por ele contratada, afirmando ter pactuado, na verdade, empréstimo consignado comum. Impugna, ainda, as taxas de juros aplicadas pela instituição.

Razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de que a contratação se deu na modalidade de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito; a aplicação da taxa de juros de 1,65% ou 2,55% ao mês, a conversão da operação contratual para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados a maior,

a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal. Alega ter contratado empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado, afirmando que recebeu os valores exclusivamente por meio de transferência eletrônica (TED), sem jamais ter feito uso de cartão físico. Sustenta violação ao dever de informação e indução em erro, em razão da ausência de transparência quanto à modalidade contratada, aos encargos incidentes e à sistemática dos descontos, o que teria resultado na perpetuação de uma dívida impagável.

Aponta, ainda, a existência de onerosidade excessiva e abusividade nas taxas de juros aplicadas, bem como a capitalização indevida. Argumenta que o contrato não estabelece número determinado de parcelas, em afronta ao disposto no art. 51, inciso IV, do CDC. Diante disso, pleiteia a conversão da contratação em empréstimo consignado, a revisão das taxas de juros para o limite de 1,65% ou 1,8% ao mês, a restituição em dobro dos valores descontados além do devido, o reconhecimento da quitação do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. D
estaco que o apelante, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

In casu
, ao examinar detidamente o conjunto probatório, observa-se que, não obstante o contrato firmado entre as partes seja intitulado “
Termo de Adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan”
,

restou evidenciado que a quantia pactuada foi efetivamente disponibilizada ao apelante por meio de transferência eletrônica (TED), conforme comprova o documento de id. 287537371.

Verifica-se, ainda, que os descontos em folha foram iniciados no ano de 2014, sem qualquer previsão contratual quanto à data de encerramento dos débitos, conforme se extrai dos documentos juntados pelo apelante.

Ademais, conforme demonstra as faturas apresentadas pela instituição financeira (id. 287537370), não há registro de operações de compra realizadas por meio do referido cartão, sendo incontroverso que os lançamentos descritos como “saque” referem-se, na verdade, a transferência bancária, conforme comprovante anexado aos autos pelo banco.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induz o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a serem pagas e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Portanto, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo
consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso,
com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025